Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-39.2016.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001596-39.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA CONQUISTA LTDA - CNPJ: 26.558.312/0001-09 (APELADO), RONEI RODRIGUES DAVID - CPF: 572.244.471-53 (APELADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), OVILSON ALDO SILVA BORGES - CPF: 204.621.581-87 (APELADO), SHIRLEY DA SILVA AGUIARES - CPF: 025.827.001-26 (APELADO), RONIO DA COSTA E SILVA - CPF: 032.900.723-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR DE RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de Madeireira Conquista Ltda. e outros, diante da perda superveniente do interesse de agir ocasionada pelo cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa nº 20154460, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos na forma do art. 90, §4º, do CPC, e reconhecimento da renúncia ao direito de recorrer. O Estado sustenta que o cancelamento da CDA decorreu de erro material sistêmico, sem ocorrência de qualquer hipótese legal de extinção do crédito tributário, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de erro administrativo no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa autoriza a desconstituição dos efeitos processuais decorrentes do pedido de extinção formulado pelo próprio exequente; e (ii) estabelecer se a interposição de apelação após pedido expresso de extinção da execução fiscal e renúncia ao prazo recursal configura preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manifestação expressa do exequente requerendo a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA e renunciando ao prazo recursal produz efeitos processuais vinculantes, inexistindo irregularidade na sentença que apenas acolhe o pedido formulado pela própria parte.

4.

A prática de ato incompatível com a intenção de recorrer caracteriza preclusão lógica, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, em observância aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da boa-fé objetiva.

5.

O alegado erro sistêmico interno da Administração Pública não configura erro material passível de correção no âmbito processual, por representar equívoco relacionado à manifestação de vontade da própria parte e não vício objetivo da decisão judicial.

6.

O poder de autotutela administrativa não permite afastar os efeitos de decisão judicial formada a partir de provocação expressa da própria Fazenda Pública, sobretudo após a renúncia ao direito de recorrer.

7.

A alteração posterior da posição processual pelo Estado configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, não sendo admissível que a parte questione decisão judicial que corresponde exatamente à pretensão anteriormente deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de extinção da execução fiscal formulado pelo próprio exequente, acompanhado de renúncia ao prazo recursal, impede a posterior interposição de recurso contra a sentença que acolheu tal pretensão, em razão da preclusão lógica. 2. O erro administrativo interno relacionado ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa não possui aptidão para desconstituir os efeitos processuais decorrentes da manifestação voluntária da Fazenda Pública. 3. O exercício do poder de autotutela administrativa encontra limites na segurança jurídica e nos efeitos de decisão judicial consolidada por ato processual praticado pela própria Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 90, §4º, e 1.000, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 26; CTN, art. 156.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Madeireira Conquista Ltda. e outros, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse de agir ocasionada pelo cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa nº 20154460, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, bem como reconhecendo a renúncia ao direito de recorrer.

Inconformado, o Apelante sustenta que o pedido de extinção da execução decorreu de erro material sistêmico no controle administrativo dos débitos tributários, que ocasionou indevidamente o cancelamento da CDA, sem que houvesse qualquer causa legal de extinção do crédito tributário prevista no art. 156 do Código Tributário Nacional.

Defende que o equívoco administrativo não possui o condão de extinguir o crédito tributário regularmente constituído, uma vez que inexistiu pagamento, compensação, decadência, prescrição ou qualquer outra hipótese legal de extinção da obrigação tributária.

Aduz que a Administração Pública possui o poder-dever de revisar seus próprios atos quando constatada ilegalidade ou erro, com fundamento no princípio da autotutela administrativa consagrado pela Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima a reativação da Certidão de Dívida Ativa cancelada por engano, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, os Apelados sustentam o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ocorrência de preclusão lógica, tendo em vista que o próprio Estado requereu a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA e manifestou renúncia ao prazo recursal, praticando ato incompatível com a posterior interposição da apelação.

Alegam, ainda, que a sentença transitou em julgado, não sendo possível afastar seus efeitos mediante a alegação de erro interno da Administração Pública.

Sustentam que eventual falha administrativa não pode ser transferida aos executados, sobretudo porque o cancelamento da CDA foi expressamente informado pelo próprio exequente e serviu de fundamento para a extinção do processo, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Madeireira Conquista Ltda. e outros, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse de agir ocasionada pelo cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa nº 20154460, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, bem como reconhecendo a renúncia ao direito de recorrer.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso
ajuizou, em 2016, execução fiscal contra a empresa Madeireira Conquista Ltda. e seus sócios, buscando a satisfação de crédito tributário decorrente de ICMS inscrito na CDA nº 20154460, no montante de R$ 147.702,32.

Ao longo da tramitação da execução, ocorreu um fato processual central para a controvérsia, o próprio Estado de Mato Grosso, comunicou ao Juízo que a CDA que embasava a execução havia sido cancelada administrativamente, razão pela qual requereu a extinção da demanda.

Com base nessa manifestação do próprio Exequente, o Juiz singular,

extinguiu o feito sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, haja vista que havia desaparecido o interesse processual da Fazenda Pública, uma vez que a CDA é o título executivo indispensável ao prosseguimento da execução fiscal. A sentença consignou expressamente que o cancelamento administrativo da CDA retirava a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional.

Além da extinção, o magistrado condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade (5%)
, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, bem como reconheceu a ocorrência de renúncia ao direito de recorrer, declarando o trânsito em julgado imediato da sentença, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

Contra
a sentença, O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alterando sua posição processual, sob o argumento de que o cancelamento da CDA não representava extinção do crédito tributário, mas decorrera de erro material ou falha sistêmica em seu controle interno.

No caso concreto, embora o Apelante sustente que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorreu de equívoco material ou falha sistêmica em seus mecanismos internos de controle, tal alegação não possui aptidão para afastar os efeitos processuais decorrentes da manifestação de vontade anteriormente praticada nos autos.

Verifica-se que o próprio Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu representante legal, formulou pedido expresso e inequívoco de desistência da execução fiscal, com fundamento no artigo 26 da Lei nº 6.830/80, em razão do cancelamento da CDA nº 20154460, requerendo, inclusive, a renúncia ao prazo recursal, conforme consta do id. 365334870.

Diante dessa manifestação, o Juízo de origem limitou-se a acolher a pretensão formulada pelo próprio exequente, reconhecendo a ausência superveniente do interesse de agir e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, além de declarar a ocorrência de renúncia ao direito de recorrer, na forma do artigo 1.000, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

A decisão recorrida, portanto, observou rigorosamente os limites da provocação submetida à apreciação judicial, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco a justificar sua reforma.

Com efeito, a interposição da presente apelação revela manifesta incompatibilidade com a conduta processual anteriormente adotada pelo próprio Estado.

Frisa-se, que não se mostra admissível que a parte que requereu a extinção da demanda, fundamentada no cancelamento da CDA, e expressamente abdicou do prazo recursal, venha posteriormente insurgir-se contra a sentença que apenas acolheu exatamente aquilo que foi por ela pleiteado. Tal comportamento caracteriza a ocorrência da preclusão lógica, uma vez que a prática de ato incompatível com a intenção de recorrer implica a perda da faculdade recursal, em observância aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da boa-fé objetiva.

A posterior alegação de erro sistêmico não altera essa conclusão. Isso porque o suposto equívoco apontado não reside em erro material da decisão judicial, passível de correção a qualquer tempo, mas sim em erro atribuído à própria manifestação de vontade do ente público.

O conceito de erro material está relacionado a vícios objetivos de exteriorização do ato processual, como inexatidões evidentes de grafia, cálculo ou identificação, não abrangendo a revisão de uma escolha processual livremente praticada pela parte por circunstâncias decorrentes de sua organização administrativa interna.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para revisar ou anular atos administrativos praticados em desconformidade com a legalidade, tal prerrogativa encontra limites quando seus efeitos já foram submetidos ao controle jurisdicional e culminaram na formação de uma decisão judicial decorrente da própria provocação da Fazenda Pública.

Em outras palavras, a eventual reativação administrativa da CDA, em razão de alegado equívoco interno, não possui o condão de desconstituir decisão judicial cuja formação decorreu de manifestação expressa do próprio credor e que se consolidou em razão da renúncia ao direito de recorrer.

Permitir que o Apelante, após provocar a extinção do processo e aceitar seus efeitos, volte a questionar a mesma decisão sob o fundamento de erro exclusivamente interno representaria admitir comportamento contraditório incompatível com a lealdade processual, consubstanciado no princípio que veda o
venire contra factum proprium
.

A segurança jurídica, elemento estruturante do Estado de Direito, impede que as partes possam livremente desconstituir situações processuais consolidadas em razão de atos voluntariamente praticados, sobretudo quando a própria parte deu causa ao encerramento da controvérsia.

Assim, evidenciada a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e operada a preclusão lógica prevista no artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento da apelação, mantendo-se íntegra a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à extinção da execução fiscal e às demais consequências processuais dela decorrentes.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026